Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-52.2021.8.11.0037
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003518-52.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA DIAS CURIONI - CPF: 014.097.311-70 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (RECORRENTE), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - CNPJ: 33.643.420/0001-45 (RECORRENTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL FLUI A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. INTEMPESTIVIADE RECONHECIEDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece o recurso de embargos de declaração interpostos após o prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da sessão de julgamento pela Turma Recursal, por serem intempestivos.

2.
Consonância do artigo 49 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pela parte promovente em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos inominados interpostos pelos Embargados e afastou a condenação por danos materiais em relação à embargada
Klm Cia Real Holandesa De Aviação
, bem como,

afastou a condenação de pagamento de dano moral em relação à
Decolar.com
.

A Embargante alega que há contradição no julgado em afastar o dano moral da Decolar.com.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023